Tribunal: TJPA
Processo: 0822950-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822950-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS LOPES DE LIMA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL

HABAS CORPUS
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0822950-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS LOPES DE LIMA

IMPETRANTE: WALLACE AGUIAR LIMA OAB/PA 36952

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA POR LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de
Marcos Vinícius Lopes de Lima
contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Paragominas nos autos nº 0806624-74.2025.8.14.0039, que homologou prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes dos arts. 129, §13, 147 e 150, §1º, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa pleiteia o afastamento da custódia, alegando ausência de requisitos legais, suficiência de medidas cautelares e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva;
(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia; e
(iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para proteger a vítima e garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é legítima quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

4.

O caso evidencia fumus commissi delicti e periculum libertatis, demonstrados pelo flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial, relatos coerentes da vítima, testemunho e declarações do próprio custodiado.

5.

A reiteração delitiva e o histórico de violência doméstica, revelado pela existência de procedimentos criminais anteriores e de medidas protetivas pretéritas, indicam risco concreto de novas agressões, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

6.

A existência de medidas protetivas anteriormente deferidas e posteriormente arquivadas, seguida de novos fatos de violência, demonstra a insuficiência histórica de cautelares alternativas para resguardar a integridade da vítima.

7.

O comportamento descrito — invasão de domicílio, agressões físicas e psicológicas e permanência indevida na residência — revela desrespeito a determinações judiciais e resistência a cumprir medidas menos gravosas.

8.

As condições subjetivas favoráveis do paciente não afastam a custódia quando presentes requisitos legais para a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado e Súmula nº 08/2012 do TJ/PA.

9.

Em contexto de violência doméstica, o art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva para resguardar a efetividade de medidas protetivas, alinhando-se ao objetivo de proteção imediata à vítima.

10.

O juízo de origem apresentou fundamentação concreta e idônea, em conformidade com a jurisprudência citada, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível em violência doméstica quando presentes elementos concretos de reiteração delitiva e risco à integridade da vítima.

2.

Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes quando já se revelaram ineficazes em contexto fático anterior envolvendo as mesmas partes.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando subsistem fundamentos idôneos previstos nos arts. 312 e 313, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III; Código Penal, arts. 129, §13, 147 e 150, §1º; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 776045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 30/08/2023; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18

de dezembro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS LOPES DE LIMA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas processante nos autos nº
0806624-74.2025.8.14.0039
, em que o paciente foi denunciado, em tese, pela prática das condutas tipificadas nos artigos
129, §13, 147 e 150, §1º, do Código Penal
, com incidência da
Lei nº 11.340/06
.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia
29/09/2025
, pela prática, em tese, dos delitos de
ameaça
e
vias de fato
, no contexto de violência doméstica contra
Sabrina Oliveira Matos Dias de Carvalho
. O Juízo de primeiro grau homologou o flagrante e o converteu em
prisão preventiva
. A defesa sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da medida excepcional, requerendo o seu afastamento.

Argumenta que o Juízo apontado como coator não apresentou fundamentação concreta apta a justificar a necessidade da custódia cautelar, baseando-se apenas em uma suposta presunção de periculosidade, ancorada exclusivamente na existência de
medida protetiva anterior
, já arquivada e sem qualquer notícia de descumprimento.

Aduz, ainda, que a manutenção da prisão preventiva configura flagrante ilegalidade, por carecer de fundamentação idônea e contemporânea, apoiando-se apenas em presunções, em detrimento das condições pessoais favoráveis do paciente. Ressalta que as Medidas Protetivas de Urgência aplicadas nos autos nº 0806625-59.2025.8.14.0039 seriam, por si só, suficientes para resguardar a integridade da vítima.

Sustenta também que o paciente possui emprego fixo e é pai de uma criança de três anos, que dele depende economicamente, circunstâncias que evidenciariam seu vínculo com o distrito da culpa e a ausência de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diante disso, conclui que a prisão é desnecessária, desproporcional e ilegal, sendo plenamente cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a concessão definitiva do writ.

Distribuídos os autos, o Desembargador responsável aguardou as informações do Juízo impetrado (ID 31132647) para análise da liminar.

Em ID 31437366, constam as informações prestadas pela autoridade coatora, a qual
esclareceu
o que segue:

“(...) Consta nos autos de nº 0806624-74.2025.8.14.0039, que a autoridade policial realizou a prisão em flagrante do paciente no dia 29 de setembro de 2025, tendo ocorrido a audiência de custódia no dia 30 de setembro de 2025, a qual foi realizada pelo juízo plantonista, momento em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, vez que restaram presentes indícios de autoria e materialidade da prática dos crimes dispostos nos art. 147, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro, combinado com o art. 21, parágrafo segundo, do Decreto Lei 3.688/41, e art. 7º, incisos I, II e V da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítima SABRINA OLIVEIRA MATOS DIAS DE CARVALHO, sua ex-companheira. Em ato contínuo, verifica-se que o Inquérito Policial (IP) foi concluído no prazo legal, tendo o representante processual do paciente se habilitado nos autos e apresentado pedido de revogação da prisão preventiva. Por fim, o parquet ofertou denúncia em desfavor do paciente. Por sua vez, foi aberto prazo para que o parquet apresentasse parecer quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente. 2-INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Tomando por base a certidão de antecedentes criminais constante nos autos, verifica-se que o paciente possui anotações criminais que tramitam sob o nº 0806624-74.2025.8.14.0039, 0808864-70.2024.8.14.0039 e 0806625-59.2025.8.14.0039. 3-INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente encontra-se preso. 4-INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: O procedimento encontra-se na aba de “aguardando prazo”, tendo em vista que foi encaminhado ao parquet, para que se manifeste quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva. (...)”

Em ID 31588432, indeferi o pedido liminar, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Nesta
Superior Instância
, ID 31978786, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental deve ser conhecida, porém denegada.

O foco da impetração é o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, sob dois fundamentos principais: (i) ausência dos requisitos e contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, (ii) condições pessoais favoráveis, (iii) substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora o paciente o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese dos crimes lesão corporal qualificada, ameaça e violação de domicílio qualificada, em situação de violência doméstica, o flagrante foi comunicado ao Juízo que o homologou em seguida o converteu em prisão preventiva, nos seguintes termos:

(...). A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do conjunto probatório acostado aos autos, especialmente o boletim de ocorrência, o exame de corpo de delito, os depoimentos da vítima e da testemunha, bem como as declarações prestadas pelo próprio custodiado na audiência de custódia. Os indícios de autoria são robustos e convergentes. A vítima narrou de forma detalhada e coerente os fatos ocorridos, sendo seu relato corroborado pelo depoimento da testemunha Emilly Beatriz Martins Ribeiro, que confirmou o histórico de ameaças e o contexto de violência doméstica. O próprio custodiado, em seu interrogatório, confirmou diversos elementos fáticos narrados pela vítima, especialmente no que tange ao relacionamento amoroso mantido entre ambos e à existência da filha em comum. (...). No caso concreto, restou evidenciado que o custodiado proferiu ameaças contra a vítima, inclusive através de mensagens eletrônicas, gerando fundado temor em sua integridade física. A lesão corporal dolosa, tipificada no artigo 129 do Código Penal, resta caracterizada pela agressão física perpetrada contra a vítima. Ainda que o exame pericial não tenha constatado lesões de natureza grave, a violência física foi comprovada pelos relatos da ofendida, sendo suficiente para a configuração do tipo penal. (...). Além da presença do fumus comissi delicti, verifica-se a configuração de hipóteses concretas que justificam a necessidade da medida extrema consistente na prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, enquanto fundamento para a decretação da prisão preventiva, visa evitar a reiteração delitiva e proteger a integridade física e psicológica da vítima e da coletividade. No presente caso, diversos elementos concretos evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Primeiramente, destaca-se a existência de múltiplos procedimentos criminais em nome do custodiado, conforme atestado pela Certidão de Antecedentes Criminais Positiva. A reiteração de condutas delitivas demonstra o desprezo do acusado pelas normas jurídicas e a propensão à prática de novos crimes. Merece especial destaque a existência de procedimento anterior referente a Medidas Protetivas de Urgência (procedimento número 0807481-

57.2024.8.14.0039), distribuído em 20 de outubro de 2024 e posteriormente arquivado. A existência de medidas protetivas anteriores indica que o custodiado já havia sido alertado judicialmente sobre a necessidade de cessar a violência contra a vítima, porém não se absteve de reincidir na prática delitiva. A gravidade dos fatos também justifica a segregação cautelar. O contexto fático revela comportamento altamente reprovável e perigoso por parte do custodiado. (...). Ainda que não se trate aqui especificamente de descumprimento de medidas protetivas vigentes, a existência de medidas anteriormente deferidas e posteriormente arquivadas, seguida de nova representação para concessão de medidas protetivas, demonstra a insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão para garantir a proteção efetiva da vítima. (...). Contudo, no caso concreto, as medidas cautelares alternativas revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes para garantir a proteção da vítima e a ordem pública. Conforme já mencionado, o custodiado foi destinatário de medidas protetivas de urgência anteriormente, as quais se mostraram ineficazes para coibir a prática de novos atos de violência contra a ofendida. A existência de procedimento anterior de medidas protetivas de urgência (número 0807481- 57.2024.8.14.0039), arquivado em outubro de 2024, seguida de nova representação para concessão de medidas protetivas em setembro de 2025 (procedimento número 0806625- 59.2025.8.14.0039), evidencia que o custodiado não observou as determinações judiciais anteriormente impostas, voltando a praticar atos de violência contra a mesma vítima. O comportamento do custodiado nos fatos ora apurados demonstra flagrante desrespeito às normas jurídicas e às determinações judiciais. Mesmo após o término do relacionamento e a solicitação expressa da vítima para que se retirasse de sua residência, Marcos insistiu em permanecer no local, invadindo a residência pela janela, recusando-se a deixar o imóvel e praticando atos de violência física e psicológica contra a ofendida. Tal comportamento indica que o custodiado não se submeterá voluntariamente a medidas cautelares alternativas, tornando ineficaz qualquer determinação judicial que não implique em sua segregação física. A aplicação de medidas menos gravosas representaria risco concreto à integridade da vítima, que poderia sofrer novas agressões e ameaças. No presente caso, a prisão preventiva revela-se adequada porque apta a atingir os objetivos visados, quais sejam, a proteção da integridade física e psicológica da vítima, a prevenção de novos atos de violência e a garantia da ordem pública. A segregação provisória do custodiado impede o contato direto com a ofendida e afasta o risco iminente de novas agressões. A medida é necessária porque não existem outros meios menos gravosos igualmente eficazes para garantir a proteção da vítima e a ordem pública. Conforme já fundamentado, as medidas cautelares alternativas mostraram-se historicamente ineficazes no caso concreto, tendo o custodiado descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas. (...). CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, determinando a manutenção da custódia cautelar. (...)”

Diante dos fatos exposto, resta claro a periculosidade do demandante em liberdade.

Dessa forma, o argumento relacionado a ausência dos requisitos, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso,
conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal
(AgRg no HC n. 725 .221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Ressalte-se, ainda, o princípio da confiança no magistrado natural, que se encontra em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
conheço
do
mandamus
e, no mérito
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025